Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. INDICATIVOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Auto de infração de trânsito. Incidência no art. 165 do CTB. O autor foi autuado por infração ao art. 165 do CTB: “dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”. Apesar de no detalhamento da multa constar infração ao art. 165-A do CTB (ID 24489575), verifica-se que o requerente foi autuado pelo art. 165 do CTB (ID 24489577 - Pág. 3). O fato ocorreu em 16/06/2016, e o art. 165-A, incluído pela Lei 13.281/2016, apenas entrou em vigor 180 dias após a publicação da referida Lei, ou seja, no dia 01/11/2016. Assim, conclui-se que o requerente foi autuado pela infração do art. 165 do CTB, uma vez que a disposição legal do art. 165-A não vigorava quando do fato.
3 – Nulidade da autuação por infração de trânsito. Dirigir sob o efeito de substância alcoólica. Na forma do art. 277 do CTB, "O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência”. Ademais, a infração prevista no artigo 165 do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB” (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). Assim, embora seja possível a constatação de embriaguez por auto elaborado pela autoridade de trânsito, no auto não consta elementos de convicção que denotem ter o autor dirigido sob influência de álcool.
4 – Constatação de embriaguez. Valoração. Ante a recusa do teste clínico, o autor deveria ter sido submetido à análise do seu estado, pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 432/CONTRAN. De acordo com a referida resolução, o art. 5o, §1o dispõe que “para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.” O anexo II da resolução prevê 23 sinais de embriaguez a serem aferidos pelo agente de trânsito, a fim de constatar a alteração na capacidade psicomotora. Todavia, no auto de infração juntado ao processo (ID. 24489577 - Pág. 3), o agente de trânsito se limitou a descrever um único sinal que indicasse o consumo de álcool. A simples informação no auto de infração de que o condutor apresentava hálito etílico é insuficiente para regular constatação de que o autor estava sob a influência de álcool. Desse modo, tendo em vista a ausência suporte fático para a aplicação da sanção administrativa correspondente, impõe-se a anulação do auto de infração, bem como a restituição ao autor do valor pago pela multa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.
W